Tribunal: TJMT
Processo: 1001013-94.2021.8.11.0035
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1001013-94.2021.8.11.0035
APELANTE: LEONARDO ALCINO LOIOLA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Para garantir o contraditório, devem os autos serem remetidos à primeira instância, a fim que sejam apresentadas as concernentes contrarrazões do MINISTÉRIO PÚBLICO em relação ao apelo defensivo.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para elaboração de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de abril de 2022
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator